Tribunal: TJBA
Processo: 8006888-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006888-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): MARCO ANTONIO DA SILVA CARMIGNANI AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s):ANDRE LUIS FEDELI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. VALIDADE. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. INAPLICABILIDADE NA FASE INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, facultando a purgação da mora no prazo legal. A parte agravante sustenta a inexistência de mora e requer a reforma da decisão, com devolução do bem. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a análise, em sede de agravo de instrumento, de alegação de abusividade contratual não apreciada na origem; (ii) saber se houve válida constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato; e (iii) saber se é cabível, na fase inicial, a aplicação de multa e indenização previstas no Decreto-Lei nº 911/1969. III. Razões de decidir 3. A alegação de abusividade da capitalização diária de juros não pode ser conhecida, uma vez que não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância. 4. A constituição em mora restou devidamente comprovada, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132. 5. A aplicação da multa e indenização previstas no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 é incabível neste momento processual, por depender do julgamento de improcedência da ação e eventual alienação do bem, o que não se verifica na fase inicial da demanda. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a análise, em agravo de instrumento, de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensado o efetivo recebimento. 3. A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 somente é cabível após o julgamento de improcedência da ação.". _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º, §6º; art. 1.026, §2º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008770-77.2025.8.05.0154, sendo Agravante Camila de Almeida Santos e Agravada JSL Arrendamento Mercantil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator